Tribunal: STF
Processo: AP 2300
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
Trata-se de Ação Penal autuada em face de PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 23/8/2024, foi homologado Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a parte ré, segundo o qual esta se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 50):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 16/12/2024, a Defesa da ré PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS informou que “a Ré, durante todo o período em que estava em liberdade condicional, ainda com o uso da tornozeleira eletrônica, permaneceu residindo no endereço constante dos autos, na casa de sua mãe, no Bairro Campinho em Santa Cruz Cabrália” (eDoc. 69, fl. 1), bem como requereu “seja alterada a forma de cumprimento do acordo de Não Persecução Penal, de maneira que as aulas sejam realizadas no fórum criminal mais próximo do endereço da Paciente, e que este mesmo Juízo Criminal possa designar outra instituição a qual a Paciente possa prestar os serviços comunitários, cumprindo assim o compromisso assumido com a Justiça”(eDoc. 69).
Em 23/1/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação do vínculo empregatício alegado” (eDoc. 86), tendo a Defesa da ré PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS apresentado os documentos comprobatórios (eDocs. 92-93).
Em 3/2/2025, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “a Vepema/DF poderá estabelecer outra entidade para a prestação dos serviços”, bem como se manifestou pela “possibilidade de que o cumprimento do ANPP seja supervisionado por órgão com jurisdição sobre o atual local de domicílio da ré, no caso ao juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (Vepema/DF)”(eDoc.96), o que acolhi, em 10/2/2026 (eDoc.98).
Em 3/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou que a ré cumpriu parcialmente as obrigações do Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que “quanto à prestação de serviços à comunidade, até o momento não houve comprovação de que ela compareceu à entidade para a qual havia sido encaminhada”(eDocs.105-107).
Em 5/3/2026, determinei a intimação da Defesa de PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS para que apresentasse justificativas acerca do descumprimento das obrigações previstas no Acordo de Não Persecução Penal firmado com a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 108).
Em 11/3/2026, a ré apresentou justificativas e alegou que “para comprovar o regular cumprimento das horas de serviço, as folhas de ponto pertinentes foram devidamente encaminhadas pela instituição à VEPEMA”  (eDoc. 112).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela expedição de ofício ao Juízo da Execução para que apresentasse as documentações comprobatórias das prestações de serviços realizadas pela ré, bem como dos pagamentos das demais prestações pecuniárias (eDoc. 115). 
Em 13/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal encaminhou pedido da executada, em que solicita “se possível pagar o restante das horas 34 horas, em dinheiro, e que dividisse o valor, caso fique muito alto”(eDoc.117).
Com vista dos autos, em 25/3/2026, a Procuradoria-Geral apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de substituição de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, notificando-se do Juízo da Execução quanto ao equívoco na folha de frequência referente a fevereiro” (eDoc. 132). 
É o breve relato. DECIDO.
Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.004875/2024-19, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 48).
Examinando os referidos autos, observo que a cláusula que trata a prestação de serviços à comunidade foi prontamente aceita pela ré, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo ao cumprimento do compromisso.
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito da ré  (eDoc. 132):

“Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de substituição, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 23.8.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.
O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade da requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por sua defensora constituída, demonstrou capacidade para o cumprimento das 150h de prestação de serviços à comunidade e, inclusive, não apresentou nenhuma contraproposta à cláusula.
Além disso, são possíveis ajustes mediante individualização pelo juízo da execução, posto que a prestação de serviços à comunidade deve ser estabelecida conforme as aptidões da exequente e de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Não é possível, contudo, a sua substituição.
Por fim, há discrepância no cálculo das horas cumpridas constante na folha de frequência de fevereiro/2026. As horas trabalhadas somam 32 horas de serviços à comunidade, diferindo das 36 horas registradas no documento. 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de substituição de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, notificando-se do Juízo da Execução quanto ao equívoco na folha de frequência referente a fevereiro.”

Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa de PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS.
DETERMINO  ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que retifique a folha de frequência de fevereiro/2026, uma vez que as horas efetivamente trabalhadas totalizam 32 (trinta e duas), e não as 36 (trinta e seis) horas registradas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente